Tribunal: TJES
Processo: 5009497-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009497-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009497-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL MOTA DE JESUS - ES31600

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 28, ART. 33 E ART. 35, TODOS DA LEI N° 11.343/06, ART. 12, A LEI N° 10.826/03, ART. 1°, DA LEI N° 9.613/98. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE A PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade dessa ser concedida ao

condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave (art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais).

2. Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. Hipótese na qual, não obstante o apenado esteja acometido por tetraplegia, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento prisional. Ao revés, todas as medidas necessárias à manutenção do seu tratamento estão sendo proporcionadas pelo Setor de Saúde da Unidade Prisional.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009497-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL MOTA DE JESUS - ES31600

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO
,
em face da r. Decisão (Id. 9064856, pp. 06/07), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000361-39.2023.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Id. 9064856, pp. 02/05), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida prisão domiciliar para tratamento médico, considerando tratar-se de pessoa com tetraplegia e que necessita de cuidados específicos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o agravante encontra-se cumprindo pena definitiva em regime semiaberto, com reprimenda total de 33 (trinta e três) anos de prisão, pela prática dos delitos previstos no art. 28, art. 33 e art. 35, todos da Lei n° 11.343/06, art. 12, da Lei n° 10.823/03 e art. 1°, da Lei n° 9.613/98.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
.

Desta feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos
presos do regime aberto
.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

Esclareço que no Estado do Espírito Santo todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença.

No caso dos autos, na decisão através da qual indeferiu-se o pedido de prisão domiciliar registrou-se que
“
(...) as Unidades prisionais do Estado contam com equipes de Atenção Primária Prisional, que prestam assistência a população prisional e caso de o interno necessitar de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual e quando o reeducando cometeu os crimes, o referido já estava nessa condição.
(...)
”

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante, sendo inaplicável, portanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania – concessão excepcional de prisão domiciliar a presos do regime semiaberto - ao caso do reeducando.”

Diante de tal contexto, não obstante o apenado esteja acometido por tetraplegia, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento prisional. Ao revés, todas as medidas necessárias à manutenção do seu tratamento estão sendo proporcionadas pelo Setor de Saúde da Unidade Prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)